Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734696-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ISAAC MARQUES DE ANDRADE RECORRIDO: A. M. M. B. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (órtese craniana, R$ 15.900,00.), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedente do E. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 4o, e VII, da Lei 9.656/1998, asseverando que no contrato firmado entre as partes não há cobertura para órtese craniana não ligada a ato cirúrgico, tampouco não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde por não constar no rol da ANS ou na Lei normativa do setor. Defende que não pode o Poder Público compelir o empresário a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade contratual; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, sob o argumento de não ser viável a ampliação da cobertura para a abrigar o reembolso integral de honorários pagos a médico/clínica não credenciados, devendo o acórdão, em situações como essa, determinar que para o cálculo do reembolso seja utilizado a tabela prevista no contrato do recorrido ou o valor que o plano pagaria a médicos credenciados, tal como já foi realizado quando do reembolso. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023